Tribunal: TJDFT
Processo: 0033638-13.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033638-13.2014.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. MANUTENÇÃO. POSSE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE. NATUREZA (PÚBLICA OU PRIVADA). REFLEXOS NA POSSE. PRESTÍGIO DA POSSE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVADOS. CAUTELAR PREJUDICADA. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida, aplicando-se na espécie o Código de Processo Civil 1973. 2. A peculiaridade do caso aponta para existência de nítida controvérsia acerca dos contornos da natureza pública ou privada sobre a propriedade imóvel objeto da ação de manutenção da posse, inclusive com discussão em andamento na Justiça Federal, fato que impõe prestigiar a manutenção da posse dos recorrentes até que seja resolvida definitivamente a propriedade do imóvel ocupado. 3. Não cabe a condenação à reparação por danos morais ou matérias quando não comprovados em qualquer extensão a sua existência. 4. Julgado o mérito da ação principal resta prejudicada a medida cautelar. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.228 do Código Civil, sustentando que a área objeto da lide é de natureza pública e está situada em terras desapropriadas e incorporadas ao seu patrimônio, lastreada na Matrícula no 54.275, do 2o ofício de Registro de Imóveis do DF. Defende, assim, não ser legítima a manutenção do recorrido na posse do imóvel. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.228 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) é de se ver que sob a questão relativa à propriedade do imóvel ainda dimana nível substancial de disputa a incidir reflexamente no que diz respeito à própria questão da posse, já que a própria União afirma que o Condomínio Cooperville está localizado fora de área suas dominialidades, assertiva que marca bem a irresolução acerca da propriedade do imóvel, pois, de outro lado, os registros imobiliárias indicam a área como de propriedade da União (fls. 316/334).” (ID 12158763 - Pág. 20). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030